Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITILIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. DANO MORAL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos junto às requeridas.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas pela primeira e segunda recorridas.

3. Da Gratuidade de Justiça. A segunda parte recorrida impugna, em contrarrazões, a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora/recorrente. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (Código de Processo Civil, artigo 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.

4. Da Preliminar de Ilegitimidade suscitada pela segunda ré. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

2. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297).

3. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). Do mesmo modo, consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; e, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. Em que pese o art. 6o, VIII, do CDC, admita a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, tal prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Assim, cabia à autora o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, mas deste encargo não se desincumbiu.

5. Apesar da responsabilidade das requeridas ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC. Isso porque nota-se que a contestação da compra perante o banco foi precoce, uma vez que a autora nem mesmo tentou contato prévio com a segunda ré, responsável pela intermediação da compra e recebimento de valores. Ademais, a autora promoveu o cancelamento da compra e do cartão respectivo, porém, em que pese o esclarecimento da situação no dia 02.07.2020, quando o produto adquirido foi entregue, a autora não tomou qualquer providência quanto ao processo de contestação, vindo a comunicar-se com o banco apenas meses depois dos fatos, quando cobrada. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono das partes recorridas, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.